Tribunal: TJPA
Processo: 0004810-84.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004810-84.2013.8.14.0070

APELANTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: BENEDITO FERREIRA PUREZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

Para o processo ser extinto com base no art. 485,III do CPC (abandono processual), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento
.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0004810-84.2013.8.14.0070

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO (A):

ALYSSON TOSIN

APELADO: BENEDITO FERREIRA PUREZA.

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra a sentença proferida na ação de alimentos oriunda da 01ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito nos termos do art.485, II e III do CPC , conforme se verifica da parte dispositiva a seguir transcrita:

“(...) De acordo com o art.485, III, extingue-se o processo quando ficar paralisado por mais de trinta dias, em virtude de não ser promovida diligência pela parte autora. A exequente mesmo após ser intimada para se manifestar no feito, manteve-se inerte.

Observa-se que os autos estão paralisados há mais de 1 ano, sem que a parte interessada promova qualquer andamento processual, o que o que configura abandono da causa.

Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.485, II e III do CPC.

.(...)”

Em suas razões recursais, defende, que o abandono da ação pelo autor deflui da omissão em praticar atos e diligências que sejam de sua competência por mais de ano, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito. Argumenta que não foi publicado despacho intimando a parte recorrente a se manifestar sobre a ineficácia do bloqueio bacen jud. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões. (ID 11586874)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o feito sem resolução do mérito, sustentando, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte para que restasse caracterizada a falta de interesse processual.

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Isto porque, de fato, exige-se a intimação pessoal da parte para extinção sem resolução do mérito por abandono da causa ou negligência, nos termos do art. 485, II e III, §1º. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Assim, constatado o juízo que a parte autora deixou de praticar atos que lhe competia, deveria intimá-la pessoalmente para que suprisse a falta e, na hipótese de não atendimento, aí sim estaria configurado o abandono processual e poderia proferir sentença de extinção sem resolução do mérito com base no inciso III do art. 485 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que não houve intimação pessoal do autor acerca para manifestar interesse no prosseguimento do feito. No despacho constante no ID 11586871, da leitura do item 5 depreende-se que foi determinada a intimação do exequente, contudo, não houve cumprimento da determinação.

Assim, considerando a ausência de intimação pessoal para que o recorrente pudesse cumprir a determinação que havia lhe sido imposta, entendo não restar dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023